Tribunal: TJES
Processo: 5002279-79.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002279-79.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RECORRIDO: IZAQUE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002279-79.2024.8.08.0050

Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO
: IZAQUE DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA. BLOQUEIO REMOTO INDEVIDO DO VEÍCULO LOCADO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz o reclamante ter firmado contrato de locação de motocicleta com a parte requerida, referente ao veículo da marca Mottu Sport, placa STA-4J38. Relata ter efetuado o pagamento de R$ 600,00 a título de caução, além do valor semanal de R$ 224,00 referente ao aluguel do bem. Contudo, afirma que em 10/05/2025 foi surpreendido com o bloqueio remoto do veículo, ficando impedido de utilizá-lo por aproximadamente três semanas até que a trava eletrônica fosse liberada. Sustenta, ainda, que além do prejuízo direto, deixou de auferir rendimentos médios de R$ 1.857,06 por semana, vez que utilizava a motocicleta para o exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo. Diante disso, requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 672,00, lucros cessantes e R$ 1.857,06, ao final, danos morais em razão dos transtornos sofridos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 672,00 a título de danos materiais; R$ 1.405,43 a título de lucros cessantes e; por fim, R$ 3.000,00 pelos danos morais sofridos. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) apurar se o bloqueio remoto da motocicleta foi indevido, caracterizando falha na prestação do serviço; (ii) verificar a existência e extensão dos prejuízos materiais e lucros cessantes; (iii) definir a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, atesto a verossimilhança das alegações autorais. Embora o requerido defenda que o bloqueio da motocicleta decorreu de inadimplência do autor, o histórico de pagamento (ID. 14074001) demonstra que a partir do dia 10/05/24 o autor manteve o adimplemento regular das parcelas semanais, o que corrobora com a alegação autoral de bloqueio indevido. Assim, pelo histórico de bloqueio de ID. 14074002 a motocicleta teria sido destravada entre os dias 10, 11, 12, 17 e 23 de maio de 2024, revelando a falha na prestação do serviço por parte do fornecedor, respondendo objetivamente pelos danos causados (art. 14 do CDC). A par de tais considerações, mostra-se legítima a condenação da ré à restituição dos valores pagos pelo autor nos períodos em que foi indevidamente impedido de utilizar o bem locado, tal como o valor do que deixou de lucrar em razão do infortúnio (lucro cessante), conforme previsão do art. 949 do Código Civil, já que usava o veículo para labor. Conforme fundamentado na sentença de origem
“[...] é o caso de condenação da ré à restituição dos valores pagos pelo autor no período em que a motocicleta permaneceu bloqueada, os quais encontram-se devidamente comprovados nos IDs 44512123, 44512112 e 44512110, e perfazem a monta da R$ 722,00 (setecentos e vinte e dois reais), mas, como forma de evitar a configuração de julgamento ultra petita, limito a indenização do prejuízo material em R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais), conforme pleiteado na peça exordial. [...] Em sequência, também entendo que os elementos apresentados são suficientes para dar ensejo à condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes. [...] Considerando que os lucros cessantes tem a função de restituir ao prejudicado aquilo que ele deveria ganhar e não o pôde em função de evento perpetrado pela outra parte – não outra é a regra do artigo 949, do CC – alicerçado nos prints encartados no ID 44512108 (extratos de ganhos com aplicativo de entrega) é possível se apurar que o demandante percebia uma média diária de R$ 108,11 (cento e oito reais e onze centavos) em sua atividade profissional com a moto; tendo permanecido 13 (treze) dias impossibilitado de trabalhar, seu prejuízo corresponde ao valor de R$ 1.405,43 (um mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e três centavos)”.

5. O dano moral resta comprovado pelo dissabor vivenciado pelo recorrido, em flagrante falha na prestação do serviço, que transborda o mero dissabor do cotidiano. Outrossim, o quantum indenizatório fixado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não sendo o caso de minoração.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários, por a parte vencedora não se encontra assistida por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)